Tribunal: TJMT
Processo: 1025814-48.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025814-48.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES DA COSTA SOUZA GUIMARAES - CPF: 953.496.501-49 (EMBARGANTE), THIAGO GUIMARAES BORGES - CPF: 012.054.231-50 (EMBARGADO), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DEBORA MARQUES DA COSTA SOUZA GUIMARAES em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1025814-48.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E RESPONSABILIDADES” de n. 1041703-16.2022.8.11.0041 onde litiga com THIAGO GUIMARAES BORGES perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 157763196 o colegiado desproveu o recurso por unanimidade.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 158219155 que de acordo com o teor do recurso, apontamos momentos relevantes em que o julgador verifica a presença da fumaça do bom direito e o perigo da demora na causa trazido a julgamento, e que pelo desfecho equivocado, observa-se a utilização da circunstância que a maioria dos magistrados se sustentam para validação dos atos, que é a do princípio do livre convencimento motivado como garantia de julgamentos independentes e justos, e que neste sentido mereceu ser prestigiado pelo novo Código, mas que por outro lado, deixam a desejar quanto ao dever do que artigo 8º. do CPC prescreve para o direito processual, acabando por conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada de Estado Democrático de Direito que cumula com o que se delibera no que toca ao sistema integral da legislação vigente, incluindo-se os direitos petrificados, merecedores de exceções interpretativas, que acabam por produzir nas decisões colegiadas;

Aduz que há que se chamar atenção dessa corte julgadora” para que se reveja os pontos principais do que o direito serve aos que se socorrem para a sua satisfação, que no caso em apreço trata de entidade familiar, amplamente protegida pela constituição federal de 1988, e que conforme se constata do teor do processo, vem tomando condão de debate jurídico quase às expensas dos que se alcança os princípios dos juizados especiais, onde importante destacar que a recorrente bateu às portas da JUSTIÇA em tempo hábil para providências a fim de resguardar direitos pétreos, sérios e líquidos (legítimos), inclusive com o que se ampara no artigo 6º. da CF/88 no tocante ao direito de moradia, estando a decisão omissa no tópico petrificado, ferindo o que contém o § 3º. do artigo 1.021 do CPC;

Afirma ser impossível não verificar qualquer justificativa que a não de causar danos patrimoniais na recorrente e família, que pelo compromisso do que se deve ater o juiz, não se leu o artigo 8º. do CPC no processo, merecendo dessa forma, os aclaratórios serem acolhidos para que amolde a decisão dentro do requerimento inicial e o que for necessário para resguardar o direito da recorrente, com o consequente cumprimento imediato do já anotado no tocante aos pedidos e aqui ratificados, inclusive pertinente aos emolumentos, honorários e demais despesas que decorre do fim do processo.

Contrarrazões sob ID. 158538672 .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível.

É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Fustiga o agravante decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Separação Judicial c/c Pedido Liminar e Responsabilidades formulada por DEBORA MARQUES DA COSTA SOUZA GUIMARAES em face de THIAGO GUIMARAES BORGES nº 1025814-48.2022.8.11.0000, em trâmite perante a Primeira Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que fixou alimentos em favor da agravante/autora, no importe de 01 (um) salário mínimo que, hoje equivale a R$ 1.212,00.

Pretende a agravante o provimento do recurso para que i) seja concedida a gratuidade da justiça; ii) majorado o valor fixado a título de pensão alimentícia para o valor de R$ 6.000,00; iii) a manutenção na residência que a família se encontra instalada, oficiando-se ao cartório competente, e para que por ordem do artigo 5º. da CF/88, XXXIV e artigo 438 do CPC, se rastreie todos os indícios relacionados aos “interesses da demanda”, determinando expedição de ofícios e ou meios autorizados eletronicamente a todos os órgãos estaduais, federais, municipais e financeiros, acerca da determinação e apresentação imediata sob as advertências legais; (iv) seja determinado ao agravado o pagamento e entrega dos compromissos mensais nos termos da planilha anexada, pelas atribuições administrativas de dedicação exclusiva, sob as expensas da lei, em especial a conta de energia elétrica com o vencimento para o próximo dia 22.12.2022.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Como a Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional em 10/11/2022, qualquer irresignação quanto a forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).

Além disso, a matéria não se encontra elencada no rol e a devolução de sua análise ao segunda grau, se eventualmente ainda houver interesse da parte após a prolação da sentença, pode ser realizada pelo meio apropriado, consoante prescrito no art. 1009, §1º, do CPC.”

Tal observação tem relevância porque a pretensão de conhecimento deste agravo esbarra na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo de impugnação recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 662.725/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 467.408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015)

Em consulta aos autos, verificou-se que a matéria relativa a tutela provisória de urgência, ficou definida pelo juízo de primeiro em decisão proferida em 10/11/2022 (ID 102781871-origem), nos seguintes moldes:

“Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para que, em 05 (cinco) dias colacione aos autos declaração de hipossuficiência e documentos dos bens adquiridos ao decorrer da união com o requerido.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, proposta por Débora Marques da Costa Souza Guimarães, em face de Thiago Guimarães Borges, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a exordial que as partes celebraram o casamento, em 10 de dezembro de 2016, no regime comunhão parcial de bens, conforme Certidão de Casamento Id. 102720755. No entanto, em 25/02/2022 por meio de whatsapp, o requerido sem qualquer razão plausível informou, que não retornaria para o lar e assim permanece até a presente data.

Verifica-se dos autos, que o casal não teve filhos legítimos, entretanto, a filha da autora, atualmente, com 16 (dezesseis) anos, teve convívio contínuo e afeto pelo padrasto. Ocorre que desde o desfecho, a infante vem apresentando quadro de instabilidade emocional, dos quais vem comprometendo a sua rotina escolar, social e familiar.

Aduz que, a autora que depende financeiramente do requerido, atualmente cursa especialização, é psicóloga e clinicava até alguns meses após a separação, do qual percebia o valor de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais). Já o requerido é Coordenador na FIEMT (holerite Id. 102710434), Empresário (relatório de faturamento Id. 102710431) e Investidor na bolsa de valores (extrato Id. 102710427).

Diante da situação atualmente enfrentada pela parte autora que, sempre teve parte de sua manutenção subsidiada pelo requerido, acolho parcialmente o pedido liminar, pelo que, fixo alimentos em favor desta, no importe de 01 (um) salário mínimo que, hoje equivale a R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais, a fim de equalizar o desequilibrio financeiro, ora verificado.

Os vencimentos se darão todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, mediante desconto, em folha de pagamento do demandado, perante o FIEMT e, depósito na conta bancária da parte autora, junto ao Banco do Brasil S/A, nº 25.438-X, agência 3325-1 – Pix – 65 – 981120805.

Designo audiência de conciliação para o próximo dia 16 de dezembro de 2022, às 08:00 horas, a ser presidida pela ilustre Conciliadora desta Vara Judicial.

A solenidade será realizada por vídeo conferência, via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria), devendo as partes acessarem o link[1] que, segue abaixo na data e horário acima descrito.

Qualquer dificuldade ou dúvida de acesso, deverá ser informada no e-mail da nobre Conciliadora: rosamariaadv_@hotmail.com, com antecedência mínima de 30 minutos do início da audiência.

Fica, desde já, autorizado o uso de celular tipo Smartfone, para realização do ato, devendo os interessados se atentar para as observações abaixo:

1. As partes deverão portar documento de identidade com foto, a ser apresentado na audiência;

2. Caso a parte não possua os recursos tecnológicos necessários, para participação no ato (computador ou smartfone, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo a impossibilidade, com 5 (cinco) dias de antecedência da audiência;

3. Se qualquer das partes não realizar o acesso à sala virtual ou se recusar a participar da audiência de conciliação por vídeo conferência, essa circunstância será registrada no termo e o processo deverá prosseguir, em seus ulteriores passos.

4. Para utilização de smartfone que possua o sistema operacional ANDROID, é necessária a instalação prévia do aplicativo Teams (antes de acessar o link da audiência), que se encontra disponível, gratuitamente, na Play Store, sendo indispensável a criação/abertura de uma “conta Microsoft”.

Cite-se a parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade.

Outrossim, defiro o pedido para que a requerente permaneça com a posse do veículo HB20, placa QBI-2277, até ulterior deliberação.

A justiça gratuita será apreciada, após a juntada da declaração de hipossuficiência pela parte autora.

Sirva a cópia da presente, como mandado[2].

Cumpra-se.”

Em 10/11/2022 a agravante protocolou manifestação, postulando pela reconsideração da decisão liminar, e majoração do valor fixado a título de alimentos provisórios, para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (ID 103685968-origem).

A desídia anterior – não impugnação da decisão pelo meio recursal apropriado – não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, configurando o pleito, na verdade, um claro pedido de reconsideração da decisão, tanto que indeferido nos seguintes moldes:

“Vistos etc.

A pretensão da parte autora se apresenta com nítido intuito de repreaciação da matéria, o que não épossivel nesta via, razão pela qual, não conheço do pedido acostado no id.103685968, visando a reconsideração da decisão proferida.

Cumpra-se.” (ID 103999026-origem)

Como a Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional em 10/11/2022, qualquer irresignação quanto a forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).

Além disso, a matéria não se encontra elencada no rol e a devolução de sua análise ao segunda grau, se eventualmente ainda houver interesse da parte após a prolação da sentença, pode ser realizada pelo meio apropriado, consoante prescrito no art. 1009, §1º, do CPC.

Aliás, inexiste previsão legal quanto à apresentação do denominado pedido de reconsideração na específica situação jurídica, razão pela qual caberia a parte agravante, se tinha o interesse de impugnar a prestação jurisdicional, ter apresentado sua irresignação no prazo máximo de 15 dias após seu conhecimento (art. 1003, §5º, do CPC).

Dessa forma, ciente de que a agravante protocolou a peça vestibular deste instrumental, via PJE, em 15/12/2022, depois do termo preclusivo para interposição do recurso, impossível conhecer da sua pretensão recursal.

Isso porque é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

Nesse sentido encontram-se os julgamentos deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE ALIMENTOS – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Sem fatos novos, a decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior, se já decorrido o prazo legal de impugnação da primeira decisão, não é passível de agravo em vista da preclusão. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 180494/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MADEIRAS PENHORADAS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM E SUSPENSÃO DO LEILÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAÇA NEGATIVA – PEDIDO PREJUDICADO - NÃO CONHECIMENTO - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE INEXISTENTE NO ARTIGO 873 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO. Se o leilão já foi realizado, o pedido para sua suspensão encontra-se prejudicado. Precluso o direito da parte em requerer nova avaliação do bem penhorado se, intimada, não o fez em momento oportuno, e também quando ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC/15.” (AI 119899/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016)

Ante o exposto, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023